Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749390-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS AGRAVADO: ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a penhora do crédito da executada junto à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no rosto dos autos de no 000.1024-05.2009.0016, equivalente a 50% do imóvel situado no Núcleo Bandeirante - DF, pertencente a meeira DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS (ID 21387588 - Pág. 2). Cuida-se, na origem, de ação de despejo ajuizada por ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER em desfavor de DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, já em cumprimento de sentença para receber da executada, ora agravante, a quantia devida a título de aluguel. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o imóvel em questão é bem de família, sendo abarcado pela impenhorabilidade da Lei n. 8009/1990. Sustenta, inclusive, que este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impenhorabilidade do aludido bem quando do julgamento do AGI n. 0716941- 85.2018.8.07.0000. Assevera que o “fato de incidir a constrição sobre o próprio bem ou sobre parte dele é irrelevante para a questão, o que se tem é um reconhecimento por parte deste Tribunal que o bem, ora constrito, trata-se de imóvel acobertado pela impenhorabilidade”. Aduz que a decisão agravada contraria não só a Lei n. 8009/1990, como também o Enunciado n. 486 da Súmula do STJ. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja afastada, desde logo, a penhora deferida pelo juízo a quo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal, sendo confirmada a tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (ID 21387591/21387592). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido, por cautela, o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como irreversíveis, especialmente diante da aparente impenhorabilidade do bem, já discutida no bojo do AGI n. 0716941- 85.2018.8.07.0000. Ademais, revela-se necessária a instauração do contraditório a fim de que sejam colhidos mais elementos para o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO, por cautela, o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora